Tribunal: TJDFT
Processo: 0765554-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. FILHA ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE. LAUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de modificação de regime de convivência ajuizada pela genitora contra o genitor, visando alterar o regime anteriormente fixado, sob a alegação de dificuldades enfrentadas pela filha adolescente na residência paterna.
2. Sentença de procedência para restringir a convivência paterna a finais de semana alternados, sem pernoite, e fixar períodos específicos nas férias e datas comemorativas.
3. Apelação interposta pelo genitor, sustentando ausência de elementos que justifiquem a restrição, alegando alienação parental. Destaca o laudo psicossocial favorável à manutenção do regime anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se a modificação do regime de convivência, com restrição de pernoites e redução do tempo com o genitor, atende ao melhor interesse da adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo psicossocial conclui que a convivência com o genitor é benéfica à adolescente, não havendo elementos que desabonem sua conduta.
6. O Ministério Público alega que a redução da convivência reforça dinâmica familiar disfuncional e prejudica o fortalecimento dos vínculos afetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A modificação do regime de convivência deve observar o melhor interesse da criança e do adolescente, com base em elementos técnicos e concretos. 2. A manifestação da adolescente deve ser considerada em conjunto com o laudo psicossocial e demais provas dos autos. 3. A restrição da convivência paterna sem justificativa concreta pode reforçar dinâmicas familiares disfuncionais e prejudicar o desenvolvimento emocional do adolescente."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, 487, I,1.012, V,1.013, caput, e 1.026, § 2o.